Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentícia de 03 (três) para 1,5 salário mínimo.
2. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso vertente, passados quase dois anos da fixação dos alimentos e não se vislumbrando modificação da capacidade contributiva do alimentante, não há como prosperar o pedido de redução da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.